Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADES DE ESCOLA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que afronta a confiança depositada nele pelo Estado.
3. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
5. Recurso conhecido e improvido.